Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-25.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-25.2023.8.14.0018

APELANTE: ELISA DIAS GUITARRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. PESSOA ANALFABETA. RG COM INFORMAÇÕES DIVERGENTE AO APRESENTADO NA EXORDIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por consumidora, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente oriundos de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se há elementos suficientes para reconhecer a ausência de relação jurídica entre a autora e o banco apelado, diante da alegação de fraude na contratação. As questões enfrentadas são:
(i) verificar a autenticidade da contratação supostamente firmada entre as partes, à luz das inconsistências documentais apontadas;
(ii) apurar a responsabilidade do banco apelado pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora;
(iii) analisar a configuração de danos morais e a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou evidenciada a existência de vícios insanáveis nos documentos apresentados pela instituição financeira, especialmente em razão da divergência de assinatura, dados filiatórios e local de nascimento entre os documentos da autora e aqueles que instruem a suposta contratação, além da condição de analfabetismo da demandante, incompatível com a assinatura aposta no contrato.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias integram o risco da atividade da instituição financeira, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.
5. Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a reparação por danos morais, ante a evidente lesão à esfera extrapatrimonial da autora, cujo sustento foi comprometido por verbas indevidamente subtraídas.
6. A repetição do indébito, por sua vez, deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando-se a má-fé evidenciada na conduta do banco, que não assegurou a idoneidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISA DIAS GUITARRA, em face de sentença proferida pelo juízo de Curionópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800428-25.2023.814.0018), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários diante da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da discussão gira em torno de descontos no benefício em virtude da autora em virtude de contrato de cartão de crédito.

Todavia, acredito que no caso em apreço, faz-se necessário tecer algumas observações:
1)
o banco apresentou contrato com assinatura visivelmente divergente do RG apresentado no momento da pactuação (ID nº 26656304, pg. 07/08),
2)
o RG apresentado pela instituição financeira além de assinado, quando a carteira de identidade anexada à exordial indica que se trata de pessoa analfabeta, ainda indica na filiação apenas o nome da genitora da autora, ao passo que o RG da inicial (ID nº 26656263), contém nome do pai e da mãe da Sra. Elisa., e 3) o local de nascimento do RG anexado pela demandante é Lago da Pedra – MA, enquanto o constante na contestação é Curionópolis/PA.

Acredito que a divergência dos documentos em tantas informações, deslegitima eventual contrato porventura assinado, por não ser possível assegurar que de fato foi negócio firmado com a autora, ainda mais considerando que a exordial se encontra acompanhada de RG não assinado por se tratar de pessoa analfabeta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação de empréstimo pessoal que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da parte autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025